Tribunal: CARF
Processo: 16095.720274/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720274/2011-16
ACÓRDÃO
1301-008.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLINICA STO ANTONIO PREST SERV MEDICOS E ODONT S/C LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006, 2007
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 150 DO CTN. NECESSIDADE DE
CONDUTA A SER HOMOLOGADA.
O fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por homologação não é
suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-
se o encerramento do período de apuração como termo inicial da
contagem do prazo decadencial.
Na ausência de dolo, fraude ou simulação, além do pagamento antecipado
do tributo, a declaração prévia do débito atrai a aplicação do art. 150, § 4o,
do CTN, para fins de contagem do prazo decadencial, ou seja, contados a
partir da ocorrência do fato gerador.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
SERVIÇOS
HOSPITALARES.
LUCRO
PRESUMIDO.
PERCENTUAIS
DE
PRESUNÇÃO. ALÍQUOTAS REDUZIDAS. ÔNUS DA PROVA.
Em lançamento de omissão de receita por presunção legal, não cabe à
fiscalização presumir que a receita do contribuinte é oriunda de serviços
hospitalares, competindo ao fiscalizado comprovar o arguido, trazendo
elementos de prova que coadunem com o direito alegado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de decadência relativa aos lançamentos de IRPJ e CSLL do 1o, 2o e 3o trimestres de
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720274/2011-16
2
2006, assim como o PIS e COFINS dos períodos 01/2006 a 10/2006, e, no mérito, para os períodos
não decaídos, negar provimento ao Recurso.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Adoto relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (DRJ/RPO), por bem representar até aquele momento processual:
I. Da Autuação
Trata o presente processo de lançamento de ofício relativo ao Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
Contribuição para o PIS/Pasep e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), relativos aos anos-calendário 2006 e 2007, em que foi
constituído o seguinte crédito tributário (com juros de mora calculados até
31/08/2011 e multa de ofício de 75% já inclusos):

Foram verificadas as seguintes infrações pela Fiscalização, de acordo com os
Autos de Infração acostados às fls. 227/273: depósitos bancários de origem não
comprovada (principal); CSLL - prestadora de serviços - falta de recolhimento da
CSLL, PIS sobre omissão de receita - falta/insuficiência do PIS e Cofins - omissão de
receita (reflexas).
Tal procedimento teve origem no Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) MPF no
0811100.2011.00171, do qual a contribuinte foi cientificada por via postal em
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720274/2011-16
3
27/04/2011 por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF) às fls. 3/4,
em que foram-lhe solicitados os extratos de todas as contas bancárias mantidas
em seu nome junto às instituições financeiras ali relacionadas, relativas aos anos-
calendário 2006 e 2007.
Os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a autuação foram delineados
no Termo de Constatação Fiscal de fls. 223/226, sendo a seguir destacados os
principais:
DOS FATOS
Trata-se de ação fiscal programada em decorrência de indício de
movimentação financeira incompatível com a receita bruta declarada nos
anos-calendário de 2006 e 2007.
Nos anos-calendário, a empresa contribuinte, apresentou respectivamente
as DIPJ ND 0238799 e 0243608, tendo como forma de tributação o Lucro
Presumido.
(...)
Os extratos bancários apresentados relativos às movimentações financeiras
realizadas no BANCO DO BRASIL e BANESPA/SANTANDER foram analisados
mediante à realização da conciliação bancária das contas-correntes. As
movimentações
financeiras
realizadas
nos
bancos
acima
citados
representam respectivamente para 2006 e 2007, 94,45% e 97,91% de toda a
movimentação bancária da empresa.
DA ANÁLISE
Na depuração da movimentação bancária, foram excluídos os depósitos e
ou créditos decorrentes de transferências de outras contas da própria
pessoa jurídica, resgates de aplicações financeiras, estornos, cheques
devolvidos, empréstimos bancários e demais exclusões legais, em especial,
nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(...)
Intimado a comprovar a origem dos depósitos e créditos constantes dos
extratos
bancários
apresentados,
o
contribuinte
não
apresentou
esclarecimentos, bem como documentos.
Posteriormente, foi a referida empresa intimada, a pronunciar-se, em
querendo,
acerca
dos
dados
constantes
do
Demonstrativo
"Depósitos/Créditos em Conta Bancária - Omissão de Receita", relativos aos
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, remanescentes, ou seja, sem a comprovação da
origem dos recursos que possibilitaram as operações.
O Demonstrativo acima citado é parte integrante do Termo de Constatação
Fiscal. O referido Demonstrativo apresenta, mês a mês, o montante dos
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720274/2011-16
4
depósitos/créditos sem a comprovação de origem, que foram
preliminarmente individualizados através do Termo de Intimação de
18/08/2011.
DA CONSTATAÇÃO FISCAL
Da análise de tudo o que consta na presente ação fiscal, bem assim dos
elementos apresentados, anos-calendário de 2006 e 2007, foram apurados
valores, consolidados mês a mês, relativos a presunção de omissão de
receitas caracterizada pela falta de declaração de receita em DIPJ, bem
assim de sua contabilização. Presunção de omissão de receitas
caracterizada pela ocorrência de depósitos e ou créditos em contas
correntes bancárias sem a comprovação da origem dos recursos.
Diante do acima exposto, e das irregularidades apuradas, foram
constituídos os créditos tributários, a título de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS,
através das lavraturas dos competentes Autos de Infração, no montante de
R$ 479.979,96 (quatrocentos e setenta e nove mil novecentos e setenta e
nove reais e noventa e seis centavos).
(...)
II. Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 07/11/2011, por intermédio de seu procurador, a
interessada apresentou, em 06/12/2011, a impugnação de fls. 277/326, da qual
extraem-se as seguintes alegações principais:
2. Decadência parcial das exigências fiscais.
As autuações fiscais ora impugnadas têm por objeto períodos de janeiro/06
a dezembro/07. Ocorre que a Impugnante somente foi intimada da
lavratura dos autos de infração em 07.11.2011, ou seja, mais de cinco anos
após os fatos geradores ocorridos entre janeiro/06 e outubro/06 para as
contribuições PIS/COFINS; e dos fatos geradores que se deram ao término
dos primeiro, segundo e terceiro trimestres em relação ao IRPJ e à CSLL.
(...)
2.1. Decadência do direito à exigência de parte do PIS/COFINS.
As contribuições PIS/COFINS estão submetidas à modalidade de lançamento
por homologação, desde quando criadas (LCs 07/70 e 70/91), regime que se
mantém aplicável até o presente, ocorrendo ao final de cada mês a
apuração e o eventual fato gerador dos tributos em questão (art. 2o da Lei
9.718/98 e art. 2o do Decreto 4.524/02).
(...)
Portanto, como a Impugnante foi intimada das autuações em 07.11.11,
estão caducas as exigências de PIS/COFINS dos meses de janeiro a
outubro/06, indicadas na planilha que acompanha as autuações recebidas
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720274/2011-16
5
pela Impugnante, pois lançadas mais de cinco anos após a ocorrência dos
alegados fatos geradores.
Ressalte-se, outrossim, ser improcedente o eventual argumento de que a
aplicação do art. 150, § 4o, do CTN dependeria da existência de pagamento
prévio dos tributos, de modo que, no caso concreto, o prazo decadencial
teria início a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao de ocorrência do
fato gerador, mediante a aplicação do art. 173,1, do CTN.
A ilação exposta é improcedente por duas razões.
Em primeiro lugar, porque o pagamento antecipado não é pressuposto para
a aplicação do prazo previsto do art. 150, § 4o, do CTN. Tanto que nem
sempre a quantificação da base de cálculo do tributo necessariamente
conduz à obrigação de recolhimento de qualquer importância (por exemplo,
apuração de saldo credor de PIS/COFINS não-cumulativo). O que se exige
para a contagem do prazo decadencial nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
é que o sujeito passivo adote todas as providências e declarações atinentes
ao tributo, não se quedando omisso, obrigações estas que, na hipótese em
análise, foram cumpridas pela Impugnante.
Em segundo lugar, porque, sem prejuízo do exposto, a Impugnante
efetuou os recolhimentos de PIS/COFINS ao longo de 2006, ainda que de
forma parcial na visão da Fiscalização, como se vê das DCTFs anexas (docs.
02). Logo, há que se manter a contagem do prazo de decadência no caso
concreto adstrito ao disposto no art. 150, § 4o, do CTN.
(...)
2.2. Decadência do direito às exigências de IRPJ e CSLL lucro presumido dos
1°, 2° e 3° trimestres de 2006.
(...)
De acordo com a Lei 9.430/96 e as INs 93/97 e 390/04, não é necessária
declaração alguma do contribuinte ou lançamento prévio da Administração
e, sequer, aguardar o final do ano para que o Fisco, verificando falta ou
insuficiência de pagamento, para efetuar o lançamento de ofício da
diferença. A constatação de tais características afasta quaisquer dúvidas
quanto à submissão do IRPJ e da CSLL (na sistemática do lucro presumido)
ao regime de lançamento por homologação, razão pela qual se aplicam a
eles as prescrições contidas no art. 150 do CTN, inclusive no que se refere ao
início da contagem do prazo decadencial (dia seguinte ao de ocorrência do
fato gerador, de acordo com o § 4o do referido art. 150).
Desse modo, o prazo para a cobrança das eventuais diferenças que o Fisco
considerava existir em relação aos três primeiros trimestres de 2006 iniciou-
se, respectivamente, em 01.04.06, 01.07.06 e 01.10.06 e encerrou-se cinco
anos após tais datas. No caso, como a Impugnante somente foi intimada
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720274/2011-16
6
das autuações em 07.11.11, as exigências de IRPJ e de CSLL relativas ao
primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2006 devem ser canceladas.
(...)
Realmente, conforme mencionado, o mero recolhimento da exação não
configura condição para caracterizar a modalidade de lançamento por
homologação. A atividade de homologação compreende não só o simples
pagamento feito pelo contribuinte, mas toda a atividade de reconhecimento, registro, escrituração e apuração do montante
eventualmente tributável, efetuada pelo contribuinte, ou seja, todo o
procedimento realizado, até porque tal atividade pode nem mesmo resultar
na obrigação de recolher o tributo (por exemplo, apuração de prejuízo fiscal
e/ou base negativa de CSLL). Tanto que o próprio CTN estabelece que o
lançamento por homologação se dá "pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa". De toda a forma, no caso concreto, houve
recolhimento de IRPJ nos três primeiros trimestres de 2006, como vê das
DCTFs e DIPJ (vide docs. 02 e 3), o que confirma a conclusão pela
caducidade das exações em análise.
(...)
3. Iliquidez da autuação de IRPJ. Erro na aplicação do percentual sobre a
receita bruta da Impugnante. Prestação de serviços hospitalares.
O montante aplicável sobre a receita bruta para fins de identificação da
base de cálculo do IRPJ varia em função da atividade desempenhada pela
pessoa jurídica. No que diz respeito aos serviços, verifica-se que as
atividades em geral, no que estão incluídas as consultas médicas, o
percentual aplicável é de 32%. De outro lado, tratando-se de receitas
advindas de serviços de natureza hospitalar, como, por exemplo, os serviços
laboratoriais, aplicar-se o percentual de 8% (art. 15, § 1o, III, "a" da Lei
9.249/95).
(...)
Ocorre que, a despeito de o dispositivo legal prever as duas formas de
apuração da base tributável, a depender da atividade exercida pelo sujeito
passivo, a Fiscalização sujeitou a totalidade das receitas supostamente
omitidas ao percentual mais elevado, no valor de 32%, quando, na
realidade, a Impugnante desenvolve serviços hospitalares e, portanto, os
dele originários são tributáveis tendo como base 8% da receita bruta.
Com efeito, conforme se verifica do comprovante de inscrição e situação
cadastral do CNPJ a Impugnante tem como atividade principal a prestação
de atendimentos de natureza hospitalar (doc. 04 - "Atividades de
atendimento
hospitalar,
exceto
pronto-socorro
e
unidades
para
atendimento a urgências").
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720274/2011-16
7
Dessa forma, ainda que houvesse IRPJ a ser exigido de ofício, a importância
deveria ter como base de cálculo 8% da receita bruta e não 32%, como
imposto no caso concreto. Ao proceder de maneira diversa, a Fiscalização
impôs autuação em desconformidade com a legislação tributária, por
implicar a exigência de valores que não se confundem com a renda
tributável na sistemática do lucro presumido.
O procedimento descrito torna ilíquido o lançamento de ofício de IRPJ, o que
impõe o seu cancelamento ou, caso assim não se reconheça (o que se
assume tão só a título de argumentação), quando menos, deve se dar a
redução na exigência do tributo a partir da sua quantificação tendo como
base de cálculo 8% e não 32% da receita bruta.
4. Violação ao princípio da privacidade e ao sigilo bancário.
A Constituição Federal prevê expressamente, em seu art. 5o, X, que "são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano moral decorrente de sua
violação".
Segundo já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a "tutela jurídica da
intimidade constitui — qualquer que seja a dimensão em que se projete —
uma das expressões mais significativas em que se pluralizam os direitos da
personalidade'' (Petição 577-DF, RTJ 148/371).
(...)
Um desses limites é a inafastável necessidade da quebra desses direitos ser
determinada pelo Poder Judiciário. A Administração Fiscal não pode,
diretamente e sem prévia autorização do Poder Judiciário, ter acesso a
dados bancários dos contribuintes, violando as garantias constitucionais à
privacidade e ao sigilo bancário da pessoa jurídica.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em Recurso Extraordinário
com repercussão geral reconhecida, que a Receita Federal do Brasil não
pode ter acesso a dados bancários de contribuintes sem a devida
autorização judicial:
(...)
Por esses motivos, a autuação não tem procedência e deve ser cancelada, já
que viciada em sua origem, pois, para realizá-la, a Fiscalização violou direito
constitucional ao sigilo bancário da Impugnante. Portanto, mesmo se fosse
possível realizar um lançamento de ofício no caso concreto com base
apenas e tão-somente em depósitos bancários - o que não é -, os autos de
infração deveriam ser cancelados, pois realizados por meio de flagrante
violação à Constituição Federal e à decisão do STF em sede de repercussão
geral.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720274/2011-16
8
Pelas razões acima expostas, requer a Impugnante o cancelamento das
autuações.
2.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto exarou o
Acórdão 14-87.197 - 3a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 388 a 402), de 30/07/2018, julgando
improcedente a impugnação.
3.
O contribuinte foi cientificado do julgado em referência em 16/08/2018 (e-fl. 411).
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 414 a 428) em 14/09/2018 (e-fl. 412) onde
enfrenta a decisão de piso com as seguintes alegações:
a) Que a DRJ se equivocou em seu julgamento ao afirmar que o recorrente não
recolheu tributos para o ano de 2006. Que houve entrega de DCTF confessando
os tributos, com informações de pagamentos e que isso é suficiente para a
aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, para prazo decadencial de constituição do
crédito tributário pela Fazenda Pública. Por esta razão, estariam decaídos os
tributos lançados de PIS/COFINS entre 01/2006 e 10/2006 e IRPJ/CSLL para os
três primeiros trimestres de 2006.
b) Que a DRJ também se equivocou quando não considerou as atividades da
empresa como serviços hospitalares para fins de enquadramento no Lucro
Presumido. Que a fiscalização teria que provar que as atividades da empresa
não são serviços hospitalares, não cabendo a inversão do ônus da prova. Que a
atividade principal da empresa é serviços clínicos de medicina. Para não
enquadrar como tal, a fiscalização é que deveria demonstrar que estas
atividades não foram prestadas pela empresa. Aduz, ainda, que anexaria notas,
recibos e receituários que demonstrariam a prestação de serviços hospitalares
no período fiscalizado.
4.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
5.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
6.
A ciência do Acórdão 14-87.197 - 3a Turma da DRJ/RPO se deu em 16/08/2018 (e-fl.
411), sendo o recurso voluntário apresentado em 14/09/2018 (e-fl. 412). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720274/2011-16
9

Preliminar
7.
O recorrente inicia seu recurso se insurgindo contra o julgado de piso que não
acolheu seu argumento de decadência de parte dos tributos lançados. Sustenta que houve
entrega de DCTF confessando os tributos, com informações de pagamentos e que isso é suficiente
para a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, para prazo decadencial de constituição do crédito
tributário pela Fazenda Pública. Por esta razão, estariam decaídos os tributos lançados de
PIS/COFINS entre 01/2006 e 10/2006 e IRPJ/CSLL para os três primeiros trimestres de 2006.
8.
Compulsando os autos, se percebe que a Autoridade Fiscal anexou ao processo
resumo por semestre das DCTF entregues para 2006, com os valores totalizados por tributo
confessado (e-fls. 75 e 76).
9.
Já o contribuinte, em sua impugnação, anexou cópia integral das DCTF do ano de
2006 (e-fls. 303 a 326 e 334 a 256), onde as totalizações conferem com os espelhos anexados pela
Autoridade Fiscal:
Cod. Receita Tributo
Período
Valor
E-folha
Total por
semestre
2089
IRPJ Lucro Presumido
1o tri 2006
940,80
305

2089
IRPJ Lucro Presumido
2o tri 2006
949,20
306

1.890,00
2372
CSLL Lucro
Presumido
1o tri 2006
423,36
313

2372
CSLL Lucro
Presumido
2o tri 2006
427,14
314

850,50
8109
PIS
01/2006
85,80
315

8109
PIS
02/2006
84,44
316

8109
PIS
03/2006
84,57
317

8109
PIS
04/2006
86,78
318

8109
PIS
05/2006
85,48
319

8109
PIS
06/2006
84,83
320

511,90
2172
COFINS
01/2006
396,00
321

2172
COFINS
02/2006
389,70
322

2172
COFINS
03/2006
390,30
323

2172
COFINS
04/2006
400,50
324

2172
COFINS
05/2006
394,50
325

2172
COFINS
06/2006
391,50
326

2.362,50
2089
IRPJ Lucro Presumido
3o tri 2006
946,80
336

2089
IRPJ Lucro Presumido
4o tri 2006
719,70
337

1.666,50
2372
CSLL Lucro
Presumido
3o tri 2006
426,06
343

2372
CSLL Lucro
Presumido
4o tri 2006
323,87
344

749,93
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720274/2011-16
10
8109
PIS
07/2006
85,48
345

8109
PIS
08/2006
85,15
346

8109
PIS
09/2006
85,80
347

8109
PIS
10/2006
64,11
348

8109
PIS
11/2006
64,57
349

8109
PIS
12/2006
66,24
350

451,35
2172
COFINS
07/2006
394,50
351

2172
COFINS
08/2006
393,00
352

2172
COFINS
09/2006
396,00
353

2172
COFINS
10/2006
295,90
354

2172
COFINS
11/2006
298,02
355

2172
COFINS
12/2006
305,71
356

2.083,13
10.
Então, não resta dúvida que o contribuinte declarou em DCTF os tributos IRPJ e CSLL
para todos os 4 trimestres de 2006, assim como confessou débitos de PIS e COFINS para todos os
meses de 2006.
11.
Relativo à contagem do prazo decadencial na forma do art. 150, § 4o, do CTN, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu, na sistemática prevista pelo art. 543-C do Código de Processo
Civil, o que assim foi ementado no acórdão proferido nos autos do REsp no 973.733/SC, publicado
em 18/09/2009:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720274/2011-16
11
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
(...)
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
12.
Interpretando o julgado acima, a Conselheira Edeli Pereira Bessa, no Acórdão no
9101-005.367, proferido em 9 de março de 2021, assim se pronunciou:
Extrai-se deste julgado que o fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por
homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou
simulação, tomar-se o encerramento do período de apuração como termo inicial
da contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos.
Resta claro, a partir da ementa transcrita, que é necessário haver uma conduta
objetiva a ser homologada, sob pena de a contagem do prazo decadencial ser
orientada pelo disposto no art. 173 do CTN. E tal conduta, como já se infere a
partir do item 1 da referida ementa, não seria apenas o pagamento antecipado,
mas também a declaração prévia do débito.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720274/2011-16
12
(...)
Acrescente-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça também aprovou a
Súmula 555 segundo a qual: Quando não houver declaração do débito, o prazo
decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se
exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação
atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa.
(...)
13.
O contribuinte foi cientificado dos autos de infração em 07/11/2011 (e-fl. 225).
Adotando a linha da ilustre Conselheira, como houve declaração e confissão de débitos através de
DCTF para os tributos IRPJ e CSLL para todos os 4 trimestres de 2006, assim como de PIS e COFINS
para todos os meses de 2006, aplicando o prazo previsto no art. 150, § 4o, do CTN, conclui-se que
já tinha sido atingido pela decadência tributária, no momento do lançamento, o IRPJ e CSLL do 1o,
2o e 3o trimestres de 2006, assim como o PIS e COFINS dos períodos 01/2006 a 10/2006.
14.
Acolhe-se, então, a preliminar de decadência suscitada pelo recorrente para
exonerar os lançamentos de IRPJ e CSLL do 1o, 2o e 3o trimestres de 2006 e do PIS e COFINS dos
períodos 01/2006 a 10/2006.

Mérito
15.
O recorrente também se insurgiu contra o julgado de piso por não ter acolhido sua
argumentação de que suas atividades são serviços hospitalares para fins de enquadramento no
Lucro Presumido. Explica que a atividade principal da empresa é serviços clínicos de medicina e
que a fiscalização, para não enquadrar como tal, deveria demonstrar que estas atividades não
foram prestadas pela empresa.
16.
Pois bem. Na época dos fatos geradores (2006 e 2007) assim era previsto no art. 15
da Lei no 9.249/95 no que tange a alíquota de presunção de lucro de prestadores de serviço para
tributação de IRPJ:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante
a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares; (grifo
próprio)
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720274/2011-16
13
17.
Primeiro importante ressaltar que a regra geral para as atividades de prestação de
serviços é o percentual de presunção de base de cálculo de IRPJ de 32%. Como exceção, serviços
hospitalares tiveram o benefício de ter a mesma base de cálculo das demais empresas, de 8%.
18.
O grande debate em tela é o que seriam os “serviços hospitalares”.
19.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial (REsp) no 1.116.399/BA, na
sistemática prevista pelo art. 543-C do Código de Processo Civil, abordou a conceituação de
"serviços hospitalares" previsto na legislação acima citada, com a seguinte ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS
ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E
CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS
HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA
DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA
SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços
hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de
alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da
generalidade da expressão contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal,
incluindo no conceito de "serviços hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos
destinados ao atendimento global ao paciente, mediante internação e assistência
médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente
Ministro Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que,
para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão
"serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95,
deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade
realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não
considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério
subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na
mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos emanados da
Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não
poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei
(a exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de
pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da
capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95,
pelo que se mostra irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos
regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam
às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção
da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no
interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720274/2011-16
14
médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar,
mas nos consultórios médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam
às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a
redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta
da empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da
receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício
fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da
Lei 9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida
presta serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à
promoção da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada
em ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas
médicas, motivo pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao
benefício em discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no
caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta
auferida pela atividade específica de prestação de serviços médicos laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao
regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido. (grifos próprios)
20.
Da ementa acima, se destaca que a redução da alíquota de presunção para 8% para
serviços hospitalares foi considera um benefício fiscal a este segmento, os excluindo do grupo de
prestadores de serviços.
21.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, então, exarou a Nota PGFN/CRJ no
359/2017 onde direciona a aplicabilidade da decisão tomada no Recurso Especial no 1.116.399/BA,
acima citado. Nesta, concluiu-se que não é obrigatório o desenvolvimento da atividade no interior
do ambiente hospitalar para que seja enquadrado no conceito de serviço hospitalar. Entendeu-se
que devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades
desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", "excluindo-se as
simples consultas médicas".
22.
Frente a esta realidade posta, se faz necessário identificar quais os serviços
prestados pela recorrente, agrupando quais seriam “serviços hospitalares”, que se enquadrariam
na presunção de lucro de 8% sobre a receita bruta para fins de IRPJ, e quais seriam “demais
serviços”, que iriam para a regra geral, submetendo-se à presunção de lucro de 32%.
23.
Compulsando os autos, se identificada que a última alteração contratual que versou
sobre o objetivo social da empresa está presente nas e-fls. 36 a 38, datada de 01/10/2002, onde o
art. 3o assim prevê:
Cláusula 3a: A Sociedade terá por objetivo social a prestação de serviços Médicos
de natureza ambulatorial, hospitalar, laboratorial e congêneres, podendo,
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720274/2011-16
15
inclusive, para atingir tal fim, operar planos privados de assistência à saúde,
fazendo-o através de meios de execução próprios e/ou contratando terceiros
técnica e legalmente habilitados para tanto.
24.
Pela simples leitura do objetivo social da empresa não é possível afirmar se as
prestações de serviços realizadas no ano fiscalizado eram referentes à prestação de serviços
hospitalares ou não.
Lembra-se que o lançamento objeto da lide foi constituído por presunção legal de
omissão de receita por depósito bancário de origem não comprovada, com base no artigo 42 da
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Desta sorte, o fiscalizado, à época, foi intimado a
comprovar “a origem dos depósitos e créditos realizados em suas contas correntes bancárias” (e-fl.
209). Em resposta, o contribuinte se pronunciou nestes termos (e-fl. 218):
EM ATENDIMENTO AO TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL DE 18/08/2011.
INFORMAMOS OUE NÀO LOCALIZAMOS A DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A
ORIGEM DOS DEPÓSITOS E CRÉDITOS REALIZADOS NAS CONTAS CORRENTES
BANCÁRIAS CONSTANTES DOS DEMONSTRATIVOS ANEXOS.
25.
A Autoridade Fiscal, então, não possuía nenhum indício de que os serviços
prestados pela fiscalizada seriam serviços hospitalares, já que o fiscalizado nada apresentou que
assim demonstrasse. Logo, foi aplicada a presunção de lucro de 32% sobre a receita bruta para fins
de IRPJ, já que a presunção reduzida para serviços hospitalares é um benefício fiscal que precisar
estar provado.
26.
O julgado de piso assim se pronunciou sobre este tema:
Portanto, para o deslinde da controvérsia, é necessário examinar se a
Contribuinte dedicava-se (à época dos fatos geradores objeto do lançamento) à
efetiva prestação de serviços hospitalares, nos termos do conceito consolidado
pelo STJ em sede de recursos repetitivos e vinculante à RFB.
Ocorre que, em sua defesa, a Impugnante não demonstra a efetiva prestação de
serviços hospitalares, nos termos do conceito consolidado pelo STJ em sede de
recursos repetitivos, não demonstrando, específica e pormenorizadamente, quais
as atividades por ela desenvolvidas que estariam abrangidas por este conceito,
não restritas às simples consultas médicas. Em seu contrato social, apenas consta
como objetivo "a prestação de serviços médicos e odontológicos, de natureza
ambulatorial, hospitalar e atividades -congêneres e afins".
Desta forma, não há como identificar as atividades desempenhadas pela
Impugnante que poderiam ser enquadradas como "serviços hospitalares", pois
não houve por parte dela a discriminação e/ou comprovação de receitas auferidas
conforme a natureza dos serviços prestados. Não há, portanto, como inferir que
ela realmente desenvolvia "serviços hospitalares", à luz do conceito adotado pelo
STJ e hoje incorporado pela RFB.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720274/2011-16
16
27.
Pelo que se extrai do julgado acima, restou claro que faltava, no processo,
comprovação de que os valores lançados eram referentes a serviços hospitalares.
28.
O recorrente, então, traz no seu Recurso Voluntário:
Se o exposto acima não bastasse, deve-se ter presente, em segundo lugar, que,
embora entenda que a natureza dos serviços prestados já esteja devidamente
comprovada nos autos, com a juntada do contrato social e do seu cartão de CNPJ,
a Recorrente anexará, a fim de afastar qualquer dúvida, comprovantes (notas,
recibos, receituários, etc.) de prestação dos serviços hospitalares em 2006 e
2007 (serviços médicos por imagem, de hemoterapia, exames laboratoriais,
transfusão de sangue em procedimentos ambulatoriais, etc.), o que demonstra
o direito à aplicação do percentual de 8% no lucro presumido, ao invés daquele
aplicado de ofício pela Fiscalização de 32%. (grifo próprio)
29.
Contudo, apesar de ter expressado no Recurso Voluntário que apresentaria provas
que demonstrassem que as receitas omitidas fruto do lançamento seriam de serviços hospitalares,
não há um documento anexado junto com o recurso.
30.
A obrigatoriedade de apresentação das provas é de quem alega, conforme arrimado
no Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
31.
Como se percebe, não há provas no processo que demonstre que a receita omitida
seja oriunda da efetiva prestação de serviços hospitalares. Desta sorte, não se acolhe a pretensão
de redução da presunção de lucro de 32% para 8% sobre a receita bruta para fins de IRPJ.

Dispositivo
32.
Diante do exposto, acolho a preliminar de decadência relativa aos lançamentos de
IRPJ e CSLL do 1o, 2o e 3o trimestres de 2006, assim como o PIS e COFINS dos períodos 01/2006 a
10/2006, e, no mérito, na parte não atingido pela decadência, nego provimento ao Recurso
Voluntário.
33.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.024 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720274/2011-16
17

Fl. 456
DF CARF MF
Original